Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-28.2022.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000782-28.2022.8.05.0148 – Comarca de Laje/BA Apelante: Emerson Santos da Silva Defensor Dativo: Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. João Manoel Santana Rodrigues Origem: Vara Criminal da Comarca de Laje Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INACOLHIMENTO. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE APRESENTAM DISTINÇÃO COM A ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO RECONHECIMENTO DO RÉU. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA OUTRO MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA DO APELANTE. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL E DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO, NA SENTENÇA, AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO DE SUA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214), pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e, de ofício, redimensionada a pena de multa (basilar) para o mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença objurgada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Emerson Santos da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “1. Segundo apurado no inquérito policial anexo, constante dos autos n.º 8000782-28.2022.8.05.0148, em 16 de agosto de 2022, durante a noite, por volta das 18h40min, nas imediações do Posto Nova Laje, Bairro Calabar, Laje/BA, o denunciado, mediante grave ameaça exercida pela utilização de arma de fogo, subtraiu para si, uma motocicleta XRE 190, Yamaha YBR, placa policial RDH-8E85, cor vermelha, bem como uma corrente de ouro, avaliada em cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à vítima Kayque Santana dos Santos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18 e termo de restituição de fls. 26. 2. Infere-se do apuratório policial que, no dia acima declinado, o denunciado, ao observar a vítima em cima da motocicleta de sua propriedade conversando com um amigo, Marcos Vinícius dos Santos Oliveira, aproximou-se e, mediante grave ameaça empreendida pela exibição ostensiva de uma arma de fogo tipo garruncha (conforme fls. 66), anunciou o assalto, exigindo da vítima a sua motocicleta, o aparelho celular e a corrente metálica que utilizava no pescoço. 3. Diante da grave ameaça sofrida, a vítima entregou ao acusado os pertences exigidos pelo denunciado, que empreendeu fuga na condução da motocicleta da vítima e na posse da corrente e do aparelho celular subtraídos. 4. Contudo, já nas imediações da Localidade da Ponte de Ferro, situada na zona rural de Laje/BA, o denunciado caiu da motocicleta, acidentando-se motivo pelo qual abandonou os pertences roubados da vítima e fugiu em direção a um Hospital localizado na cidade de Mutuípe, consoante fotos e ficha de emergência de fls. 54/59. 5. Depois de receberem a notícia de que o denunciado teria dado entrada no Hospital de Mutuípe, agentes da Polícia Militar conseguiram localizá-lo naquele nosocômio, onde efetuaram a sua prisão em flagrante. 6. Durante seu interrogatório à autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva e a utilização da arma de fogo por ele portada (fls. 32/33)”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, com a sua consequente absolvição por falta de provas; subsidiariamente, requer a absolvição, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; caso mantida a condenação, o afastamento da majorante correspondente ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso, a aplicação da detração penal, a concessão do direito de recorrer em liberdade, o deferimento do benefício da justiça gratuita, a isenção das custas processuais e a fixação de honorários em favor do Defensor Dativo. IV – Suscita o Apelante a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, com a sua consequente absolvição por falta de provas, todavia, razão não lhe assiste. Conforme a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). No caso sob exame, observa-se, entretanto, que a condenação não restou amparada, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento realizado pela vítima. A análise dos autos permite concluir que houve outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que deram amparo ao reconhecimento fotográfico, os quais também foram sopesados pela Juíza Sentenciante para fins de concluir pela condenação do Denunciado pela prática do crime de roubo majorado que lhe fora imputado. Por conseguinte, afasta-se a aludida prefacial. V – Quanto ao pedido de absolvição, não merece acolhimento a pretensão defensiva. A materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelo acervo probatório, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 49589690, pág. 18), o termo de entrega/restituição de objeto (Id. 49589690, pág. 26), as declarações prestadas, em juízo, pela vítima Kayque Santana dos Santos e por Marcos Vinícius dos Santos Oliveira, bem como o depoimento da testemunha Tonny Barreto de Oliveira. Importa lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença: “A materialidade do delito restou comprovada pelo depoimento do ofendido (tanto em sede policial quanto em juízo) e das testemunhas ouvidas em juízo. Dessa forma, a grave ameaça, caracterizadora do crime de roubo, foi expressamente relatada pela vítima, que também indicou os bens subtraídos, todos eles posteriormente apreendidos e descritos no ID 229462983 – página 18. No que tange ao emprego de arma de fogo, verifico que além de ter sido apreendida (ID 229462983 páginas 18 e 66), a sua utilização encontra-se comprovada nos autos, conforme relatado pelo ofendido e por testemunha ocular dos fatos, conforme se minudenciará a seguir, razão pela qual entendo que não merece guarida a tese defensiva neste ponto. Quanto à autoria, não obstante tenha o acusado negado sua participação nos fatos, os demais elementos de prova constantes nos autos não corroboram sua afirmação. [...]. Dessa forma, a prova testemunhal é robusta em concluir pela autoria do crime objeto dos autos. Nesse sentido, verifica-se que a alegação do réu de que estaria trabalhando no momento dos fatos é inverossímil, já que o trabalho como servente de pedreiro acontece durante o dia e os fatos apurados nesta ação transcorreram durante a noite. Ademais, nenhuma testemunha foi arrolada nos autos visando ratificar sua narrativa, inexistindo outras provas sobre a versão. Por fim, saliento que inexistem elementos probatórios visando desabonar os depoimentos das pessoas ouvidas em juízo. Resta, pois, nítida a responsabilidade do acusado pelo delito em questão, razão pela qual a condenação é medida que se impõe, haja vista a ausência de qualquer circunstância que justifique sua conduta ou que o isente de pena”. Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado que lhe fora imputado. VI – No que tange ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, melhor sorte não assiste à defesa. No caso concreto, em que pese as alegativas formuladas nas razões recursais, o emprego de arma de fogo pelo Réu na ação delituosa restou suficientemente comprovado pelas declarações prestadas, em juízo, pela vítima Kayque Santana dos Santos e por Marcos Vinícius dos Santos Oliveira (já transcritas acima). Conforme destacou o insigne Procurador de Justiça, “segundo consta do auto de exibição e apreensão (Id. 49589690, fls. 18), a arma de fogo foi apreendida e os depoentes relatam a sua utilização pelo réu, não havendo qualquer contradição nesse sentido. Ademais, a jurisprudência pátria vem firmando o seu entendimento de modo a reconhecer a majorante mesmo que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios se tem notícias de sua utilização no crime de roubo”. VII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Cita-se trecho da sentença: “[...] - quanto à culpabilidade do agente, encontra-se em nível normal à espécie delitiva; - quanto aos antecedentes, a Certidão de ID 388730034 demonstra se tratar de réu reincidente, circunstância que, todavia, será avaliada na segunda fase. - quanto à conduta social, ausentes quaisquer elementos aptos a embasar conclusão contrária, deixo de valorá-la negativamente; - a personalidade do agente deve ser considerada em seu favor, pois ausentes provas aptas a justificar conclusão diversa; - os motivos do crime não extrapolaram os limites objetivos do delito em análise; - as circunstâncias já majoram o crime, razão pela qual não influem nessa fase da dosimetria; - quanto às consequências do crime, em que pese a vítima tenha sofrido prejuízo considerável com o conserto da sua motocicleta, entendo que o prejuízo material é consequência inerente aos crimes patrimoniais, sendo que, excetuados os casos em que os danos materiais forem vultuosos e extrapolarem a normalidade do tipo, não devem ser valorados negativamente. No caso dos autos, verifica-se que a motocicleta foi devolvida ao ofendido, ainda que com avarias, razão pela qual deixo de valorar negativamente tal circunstância. - o comportamento da vítima não influenciou para a prática do crime sob apuração Assim sendo, sopesadas as circunstâncias em questão, fixo-lhe a pena-base em 04 anos de reclusão e 30 dias-multa (considerando-se a gravidade do roubo na imposição da multa), quantum suficiente para a prevenção e reprovação do crime, bem como para a recuperação do agente. Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (art. 61, I do Código Penal), aumento a pena em 1/6, razão pela qual fixo a pena provisória em 4 anos e 08 meses, e 35 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico presente a majorante do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I). Dessa forma, elevo a pena em 2/3 totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 58 dias-multa”. Consta nos autos a existência de condenação definitiva anterior em desfavor do Apelante na ação penal n.º 0000044-88.2019.8.05.0276 (Vara Criminal de Wenceslau Guimarães) apta a configurar a reincidência. VIII – Na primeira fase, a pena-base (privativa de liberdade) foi estipulada no mínimo legal (04 anos de reclusão). Considerando que a pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, impõe-se redimensioná-la, de ofício, para 10 (dez) dias-multa (pena-base). Na segunda fase, merece acolhimento o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o teor do interrogatório do Acusado na fase inquisitorial. Confira-se: “O interrogado confessa a autoria do crime de roubo que está lhe sendo imputado, da motocicleta NXR vermelha, esclarecendo que fazia uso de uma garruncha artesanal e que estava sozinho, bem como, que um carro durante a fuga nas proximidades da Ponte de Ferro lhe fechou, e o mesmo caiu da motocicleta vindo a se lesionar, inclusive nas mãos, e mais gravemente no pé e no joelho esquerdos, vindo a se esconder no mato e a se dirigir ao hospital de Mutuípe, onde foi localizado pela polícia militar” (Id. 49589690, pág. 32). Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Tendo a Magistrada singular reconhecido a agravante da reincidência, impõe-se a sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. Assim, as penas provisórias restam estipuladas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena correspondente ao emprego de arma de fogo, as penas devem ser exasperadas em 2/3 (dois terços), restando definitivamente fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. IX – Não obstante a pena privativa de liberdade definitiva seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do Sentenciado justifica a imposição do regime inicial fechado. Por conseguinte, inviável o acolhimento do pedido de modificação do regime prisional para outro menos gravoso. Cumpre destacar que a detração penal deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção. X – Quanto à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado Emerson Santos da Silva, não merece acolhimento o pleito defensivo. Conforme se observa na sentença recorrida, a Juíza singular expôs os fundamentos que a motivaram a manter a segregação provisória do Acusado: “O sentenciado deverá ser mantido segregado, não lhe sendo dado o direito de recorrer em liberdade. Não se vislumbra adequado ao caso a concessão de quaisquer medidas cautelares que eventualmente fossem suficientes para substituir a prisão preventiva. Pela própria natureza do delito imputado ao acusado, visa-se com o decreto prisional justamente evitar que a ordem pública reste abalada com o retomo em sociedade do acusado, antes do trânsito em julgado do presente feito, evitando assim a reiteração delitiva, tendo-se em vista que se trata de acusado reincidente, tendo praticado o fato objeto destes autos logo após a sua saída do regime prisional em razão de condenação anterior pelo juízo da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA. Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do réu”. Além disso, a orientação pacificada na E. Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. XI – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. Da leitura da sentença, observa-se que não houve condenação ao pagamento de custas processuais. Confira-se: “Deixo ainda de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ante ao seu evidente estado de miserabilidade”. XII – Finalmente, acolhe-se o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo por sua atuação recursal. Como se sabe, nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu na espécie. Na hipótese sob exame, considerando o grau de complexidade do trabalho desempenhado e do caso vertente, restam fixados os honorários do defensor dativo, pela atuação na instância recursal, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem suportados pelo Estado da Bahia, sem prejuízo daqueles arbitrados pela atuação na primeira instância. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial do Apelo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214), pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e, de ofício, redimensionada a pena de multa (basilar) para o mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000782-28.2022.8.05.0148, provenientes da Comarca de Laje/BA, em que figuram, como Apelante, Emerson Santos da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214), pela atuação na instância recursal, a serem suportados pelo Estado da Bahia, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e, de ofício, redimensionar a pena de multa (basilar) para o mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença objurgada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.